Tribunal: STF
Processo: CJ 6978
Classe: CJ
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-15
Data de publicação: 1991-05-15

Ementa:
1.  S.T.F.:  competência:  conflito  de   jurisdição   entre
Tribunal Superior e qualquer outro Tribunal (CF, art. 102, I,  .),  o
qual, entretanto, não se estabelece  entre  o  Tribunal  Superior  do
Trabalho e um Tribunal Regional da mesma Justiça especial: analise da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
         Embora manifestado entre tribunais, o dissidio,  em  matéria
de competência, entre o Tribunal Superior do Trabalho e  um  Tribunal
Regional do  Trabalho  -  que  se  integram  em  graus  diversos,  no
escalonamento da mesma Justiça  especializada  -  e  um  problema  de
hierarquia de jurisdição e não, de conflito: a regra  que  incumbe  o
S.T.F. de julgar conflitos de competência entre Tribunal  Superior  e
qualquer outro Tribunal não desmente a verdade curial  de  que,  onde
haja hierarquia jurisdicional, não há conflito de jurisdição.
         2. Conflito de  jurisdição:  superação,  de  qualquer  modo,
quando, como ocorreu no caso, um dos Tribunais em dissidio, o S.T.F.,
afirmando-se  competente,  ja  exauriu  sua  jurisdição,  julgando  o
dissidio coletivo proposto pela  empresa,  o  qual,  sendo  uma  ação
duplice, continha e identificava-se  parcialmente  com  aquele  outro
que, proposto pelo sindicato, pendia de decisão do Regional.